Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745498-06.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM APELADO: VINCERE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIA PATRICIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EZEQUIEL HONORATO MUNDIM contra a r. sentença exarada sob o ID 54074751. Na origem, o apelante ajuizou Cumprimento Provisório de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais decorrentes do título executivo judicial oriundo do Processo n. 0727834-98.2019.8.07.0001, promovido por CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA em desfavor de EVX EDITORA DE EVENTOS LTDA., CLAUDIA PATRICIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra o qual foi interposto recurso de apelação, o qual está pendente de julgamento. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 54074748, o d. Magistrado de primeiro grau concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o requerente demonstrar que o cumprimento provisório de sentença está respaldado em uma das hipóteses de exceção previstas no §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição de emenda à inicial (ID 54074749), o exequente esclareceu que o recurso de apelação interposto pelos executados não versou sobre qualquer pedido de efeito suspensivo, de forma que inexiste risco quanto ao início imediato do cumprimento provisório da sentença. Entente que seria possível o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V do Código de Processo Civil, já que a sentença confirmou tutela provisória. Postulou, assim, o prosseguimento do cumprimento provisório, na origem. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 54074751), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, por entender que inexiste interesse de agir do exequente quanto ao cumprimento provisório de sentença. Na oportunidade, o juízo sentenciante entendeu que somente é possível o cumprimento provisório de sentença em relação ao pedido que foi confirmado pela tutela provisória (suspensão de protestos) e não quanto aos demais, que foram alvo de cumulação na petição inicial. Consignou, assim, que o requerimento de cumprimento provisório de sentença, que diz respeito exclusivamente à condenação em honorários advocatícios, não se enquadra na permissão legal. Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação (ID 54074753), onde sustenta que o caso dos autos, em que a r. sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, se enquadra nas exceções previstas no §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil e autoriza o cumprimento provisório e imediato da r. sentença, que passa a produzir seus efeitos imediatamente, nos termos do §2o do aludido dispositivo legal. Repisa que o recurso de apelação interposto pela parte vencida nos autos do Processo n. 0727834-98.2019.8.07.0001 não versou sobre qualquer pedido de efeito suspensivo, de forma que inexiste óbice ao imediato cumprimento provisório de sentença. Com estes argumentos, o apelante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, na origem, por se tratar de exceção prevista no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao final, postula o provimento do recurso, com cassação da r. sentença recorrida. O apelante anexou à petição recursal a guia para o recolhimento do preparo (ID 54074755) acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento (ID 54074754). É o relatório. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Nesse contexto, tenho que o comprovante de agendamento, apresentado no ato da interposição do recurso, não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento acostada ao ID 54074755. Portanto, no caso em exame, não se encontra comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 19:36:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora